Tribunal: TJBA
Processo: 0000401-91.2014.8.05.0034
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0000401-91.2014.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE CACHOEIRA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ANTONIO RAIMUNDO SANTANA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIO ALMEIDA DOS ANJOS, NELSON ARAGAO FILHO

PJ13

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE CACHOEIRA. REDUÇÃO NOMINAL DE VENCIMENTOS. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL ATRAVÉS DE CONTRACHEQUES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS (ART. 37, XV, CF/88). AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO OU JUSTIFICATIVA LEGAL PELO ENTE PÚBLICO. DEVER DE RESTABELECIMENTO E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CORRETAMENTE APLICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA ALIMENTAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO NO VALOR DE R$12.000,00 MANTIDO. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação Ordinária movida por servidor público municipal (Visitador de Saúde).

2. O autor demonstrou, por meio de contracheques, a redução unilateral de seu salário-base de R$ 600,00 para R$ 350,00 no ano de 2006.

3. O juízo de origem determinou o restabelecimento do valor original, o pagamento das diferenças retroativas (observada a prescrição quinquenal) e condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 (duas) questões em discussão no presente reexame: (i) verificar a legalidade da redução do vencimento base do servidor público municipal à luz do princípio da irredutibilidade de vencimentos; e (ii) analisar o cabimento e a proporcionalidade da indenização por danos morais em virtude da redução salarial injustificada.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

1. A redução nominal de vencimentos de servidor público, sem amparo em processo administrativo prévio ou lei específica, afronta a garantia constitucional da irredutibilidade vencimental prevista no art. 37, XV, da Constituição Federal.

2. No caso concreto, o cotejo entre os contracheques (ID 95330897 - Pág. 19 e 20) demonstra que o salário-base foi reduzido de R$ 600,00 para R$ 350,00, ônus do qual o Município não se desincumbiu de justificar tecnicamente, limitando-se a defesas genéricas (art. 373, II, do CPC).

3. O inadimplemento ou redução drástica de verba de natureza alimentar enseja reparação por danos morais, pois atinge diretamente a subsistência e a dignidade do servidor.

4. O
quantum
indenizatório fixado em R$ 12.000,00 (doze mil reais) mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida. 7. Os consectários legais (IPCA-E e juros da poupança) foram fixados em observância aos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada em sede de reexame necessário.

Teses de julgamento:

1.
“A redução unilateral e injustificada do vencimento-base de servidor público viola a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, CF/88)”.

2.
“A supressão de parcela significativa de verba alimentar ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral in re ipsa pela ofensa à dignidade e subsistência do trabalhador”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária nº 0000401-91.2014.8.05.0034
, da Comarca de Cachoeira/BA, em que figuram como interessados
ANTONIO RAIMUNDO SANTANA SANTOS
e
MUNICÍPIO DE CACHOEIRA
, e como remetente o
JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE CACHOEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça